Tribunal: STF
Processo: HC 70528
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS"
     A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
EXECUTORIA, A QUE VISAVA A IMPETRAÇÃO, JA HAVIA SIDO DECLARADA
QUANDO INGRESSOU NESTA CORTE A INICIAL DESTA "HABEAS CORPUS".
     "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO POR FALTA DE OBJETO.